Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. INCIDENCIA DAS LEIS 8.666/93 E 9.514/97. INADIMPLENCIA DOS ADQUIRENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
1. A compra de imóvel urbano com alienação fiduciária firmada com a Terracap, por meio de licitação pública, submete-se ao regramento estabelecido pela Lei n. 8.666/93, pela Lei n. 9.514/97 e pelo Edital licitatório n. 05/2014.
2. O artigo 79 da Lei 8.666/93 estabelece que a rescisão contratual pode ocorrer por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração e, pela via judicial, nos termos da legislação.
3. A Lei n. 9.514/1997 não prevê a possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel, mas, estabelece o procedimento para fins de consolidação da posse plena em favor do credor, com a possibilidade de venda do imóvel em leilão, na hipótese de mora do fiduciante (art. 26 e seguintes).
4. O pedido de suspensão das obrigações contratuais não encontra respaldo legal, e o fato de se tratar de bem imóvel adquirido mediante licitação pública, impõe observância às normas de regência, notadamente por se tratar de contratação com ente público.
5. Após o encerramento da instrução probatória, o juiz da causa apreciará o direito envolvido, apuração da culpa e as penalidades aplicáveis em razão da inadimplência.
6. Negou-se provimento ao recurso.